Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Atraso de voo. Danos morais. Omissão não demonstrada. Não se nega que a conduta da ré tenha incidido em violação às regras que disciplinam o transporte aéreo de passageiros. Contudo, não se demonstrou, pela narrativa das circunstâncias do caso, o efetivo dano. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A exigência de prestação de contas com as explicações pertinentes sobre o atraso no órgão público a que se acha vinculado não é circunstância que resulte em violação a direitos da personalidade, mas trata-se de procedimento normal de quem se utiliza de bens e valores públicos.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.